Tribunal: TJSP
Processo: 1039364-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
*SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA - Indenização securitária – Seguro coletivo de proteção de bagagem celebrado com administradora de cartão de crédito - Extravio de bagagem de segurada – Direito de regresso - Descabimento na hipótese em comento, em que a companhia aérea já indenizou a passageira de parte substancial do valor buscado nesta ação, na justa expectativa de que estivesse quitando,

Ementa:
*SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA - Indenização securitária – Seguro coletivo de proteção de bagagem celebrado com administradora de cartão de crédito - Extravio de bagagem de segurada – Direito de regresso - Descabimento na hipótese em comento, em que a companhia aérea já indenizou a passageira de parte substancial do valor buscado nesta ação, na justa expectativa de que estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta – Mitigação do comando legal disposto no art. 786, § 2o, do CC/02 – Precedente do C. STJ – Condenação da demandada em razão do mesmo fato que configuraria vedado "bis in idem" - RECURSO NÃO PROVIDO.*